Tribunal: STF
Processo: RE 638223
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Condição de ex-combatente. Aposentadoria. Limitação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Teto constitucional. Autoaplicabilidade. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A discussão acerca da impossibilidade de redução dos proventos de ex-combatente demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. Este Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o teto remuneratório disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, não é autoaplicável.



    3. Agravo regimental não provido.